Tribunal: TCU
Processo: 037.826/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato inicial de aposentadoria de interesse da sra. Josilma Pinheiro, ordenando seu registro; 9.2. determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato de alteração da aposentadoria tratada neste processo, cadastrado no sistema e-Pessoal sob o número 109821/2021.